Tribunal: TJPA
Processo: 0009491-34.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL. ART. 121, Â§2Âº, INCISOS I E IV DO CÃDIGO PENAL (HOMICÃDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÃTIL E PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÃTIMA). ALEGAÃÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÃNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME. 1. Inexiste irregularidade sanÃ¡vel por meio de embargos de declaraÃ§Ã£o quando toda matÃ©ria posta Ã apreciaÃ§Ã£o desta e. Turma foi julgada, Ã saciedade de fundamentos, nÃ£o se configurando os vÃcios que autorizam sua oposiÃ§Ã£o.2. Afigura-se evidente a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignaÃ§Ã£o decorrente do resultado do julgamento que desproveu as apelaÃ§Ãμes, pois, na espÃ©cie, Ã conta da omissÃ£o e contradiÃ§Ã£o no decisum, pretende a embargante a rediscussÃ£o de matÃ©ria jÃ¡ apreciada.3. O prequestionamento atravÃ©s de embargos de declaraÃ§Ã£o somente Ã© possÃvel quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que nÃ£o ocorreu no caso dos autos.4. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0009491-34.2010.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JURI)
EMBARGANTE: DEYVESON CARNEIRO CORRÊA (ADV. MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - OAB/PA Nº 20.474)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 218.415 (PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO DIA 23/06/2021 - Ed. 7167/2021)
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, não se configurando os vícios que autorizam sua oposição.
2.

Afigura-se evidente a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu as apelações, pois, na espécie, à conta da omissão e contradição no
decisum
, pretende a embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
3.

O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.
4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém (PA), 23 de agosto de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0009491-34.2010.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JURI)
EMBARGANTE: DEYVESON CARNEIRO CORRÊA (ADV. MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - OAB/PA Nº 20.474)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 218.415 (PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO DIA 23/06/2021 - Ed. 7167/2021)
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Deyveson Carneiro Correa, por intermédio do advogado Marcelo Liendro da Silva Amaral, em face do v. Acórdão n° 218.415, proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para redimensionar a pena definitiva aplicada.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:
¿
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA). ADITAMENTO ÀS RAZÕES DA APELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE DOS TERMOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 420 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A TESE SUBSIDIÁRIA DA DEFESA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1.

Configurada a preclusão consumativa do direito de recorrer com a interposição do apelo, é defeso, sem alteração ou integração da decisão recorrida, apresentar novas razões recursais.
Aditamento à apelação não conhecida.
2.

¿Diferentemente da hipótese em que o acusado ignora, por completo, a ação penal ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado exclusivamente por via editalícia, a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal, dada a inequívoca ciência quanto à persecução penal. O dispositivo em questão é norma de natureza processual penal, de aplicação imediata, mesmo aos crimes praticados anteriormente à entrada em vigência da Lei n. 9.271/1996, que estabelece que o réu pode ser intimado da pronúncia por edital, caso esteja solto e em lugar incerto e não sabido¿. (AgRg no AREsp 1173994/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).
3.

A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que lhe melhor lhes convenceu.
4.

É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal (culpabilidade e circunstâncias do crime), merecendo, todavia, ser reduzida proporcionalmente, ante o afastamento da análise desfavorável de um dos vetores judiciais (culpabilidade).
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva aplicada ao apelante. Decisão Unânime¿.
(grifos no original).

O embargante, após fazer breve relato dos fatos e tratar sobre o cabimento dos embargos de declaração, alega que o acórdão:
¿(...) não se pronunciou expressamente sobre a violação, ou não, (...) dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência, previsto no Art. 5º, LIV, LV e LVII, da CF e bem como violação ao que dispõe o artigo 362 e 367 do Código de Processo Penal.
O venerando acórdão não encerra uma omissão, porquanto não apreciou a tese defensiva de que em favor do apelado deveria ser reconhecida a nulidade absoluta por não lhe ter sigo garantido o direito à ampla defesa e contraditório, bem como, que o erro do senhor Oficial de Justiça em sua intimação pessoal fez com que sua intimação pessoal fosse frustrada, induzindo ao Juízo intimá-lo por edital.
Vê-se, dá resposta a solicitação de Vossa Excelência quanto ao cumprimento do mandado de prisão em desfavor do embargante, este continuou a residir no mesmo endereço constante na denúncia.
Outrossim, temos que todos os atos processuais realizados no presente processo, o ora embargante se fez presente na maioria deles, com frequência superior e/ou igual aos dos representantes do Ministério Público e da Defensoria.
No apelo, demonstramos que na data de 02/02/12 o embargante fora citado pessoalmente da acusação formulada pelo Ministério Público, conforme certidão de fls. 14, no entanto, no conteúdo desta, afirma o Oficial de Justiça, que o réu teria se recusado a exarar sua assinatura, porém, as fls. 11 onde encontra-se o mandado de citação, consta na parte inferior da folha a assinatura, demonstrando o equívoco do servidor.
Outrossim, vê-se que nos autos não há certidão que indique estar o réu em local incerto e não sabido. O que s tem é apenas uma certidão onde o Oficial de Justiça informa que teria obtido informação pela irmã do embargante de que este teria mudado de endereço.
Desta suposta informação, não houve nenhum questionamento ou pedido de informação complementar, tais como o novo endereço e/ou contato telefônico, bem como, não fora colhida a assinatura de quem a teria prestado.
O embargante passou toda a instrução processual assistido pela Defensoria Pública e bem sabemos das dificuldades de comunicação que os assistidos enfrentam em razão da grande demanda atendida pela respeitável instituição.
Dai o aludido pleito, para que este Tribunal emita expresso juízo de valor a respeito da alegada violação dos precitados dispositivos legais e constitucionais, a fim de se cumpra o necessário prequestionamento das questões jurídicas debatidas nos autos e, destarte, viabilize a interposição dos recursos de natureza extraordinária¿.

Com base nesta linha argumentativa, o embargante
requer que sejam ACOLHIDOS os presentes EMBARGOS, para o fim de suprir as omissões aqui apontada, anulando e/ou modificando o acórdão atacado, bem como, para fins de prequestionamento quanto a violação das matérias constitucionais e infraconstitucionais acima aduzidas¿.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Os presentes embargos não merecem acolhida, porque inexistem quaisquer dos vícios ensejadores no acórdão questionado, anotando-se, nesta primeira oportunidade, a absoluta excepcionalidade de desvirtuamento da função integrativa do recurso (ED no AgRg no Resp nº 1.4593931/AL, rel. Min. Humberto Martins, j. em 16.4.2015).

Em verdade, o eminente advogado Marcelo Liendro da Silva Amaral pretende, por meio deste instrumento de impugnação, que o pedido de aditamento das razões do apelo - protocolada após o encerramento do prazo de apresentação do recurso -, seja apreciado por esta e. 2ª Turma de Direito Penal.

Ocorre que, como destacou a Excelentíssima Desembargadora Presidente da 2ª Turma de Direito Penal Vânia do Couto Fortes Bitar, quando do julgamento, em plenário por videoconferência,
¿[o] Desembargador-relator foi muito bonzinho com o Doutor Marcelo, porque as razões de apelação já haviam sido apresentadas. Ele acolheu por uma benesse, (...), pois era um novo advogado adentrando na causa, a gente até entende, já que o advogado não participou da causa toda (...), mas acontece que o que vale são as primeiras razões e ponto final, se o advogado muda, ele pega o processo no estado em que se encontra e, ainda assim, o Desembargador analisou (...)¿.

Pois bem.

No caso, após não conhecer do pedido complementar
,
passou-se, em razão da argumentação da ocorrência e nulidade absoluta na ação penal, a analisar, de ofício, a tese suscitada,
in verbis
:
¿Na peça de fls. 324/329, verdadeiro aditamento às razões de apelação, o recorrente suscita a nulidade do processo desde a prolação da decisão de pronúncia, uma vez que não foi intimado pessoalmente dos seus termos.
A petição não merece apreciação
.
Digo isso, pois as razões recursais foram apresentadas em 22 de agosto de 2019 (fl. 248), tendo a peça de complemento sido protocolizada apenas em 16 de janeiro de 2020. Houve, assim, preclusão consumativa quanto ao ato. Ainda que se considerasse o entendimento segundo o qual dentro do prazo de apresentação das razões é possível haver aditamento, ter-se-ia preclusão temporal.
Nesse sentido, cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA INTERPOSTA NA ORIGEM, ALEGANDO QUE A CONDENAÇÃO SERIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERTENTE NARRATIVA CONDENATÓRIA COM RESPALDO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM TEMPO NA ORIGEM. ADITAMENTO POSTERIOR DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O Tribunal estadual examinou detidamente a prova oral produzida e concluiu que a vertente narrativa eleita pelo Conselho de Sentença e que resultou na condenação do agravante tem assento nos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova. A alteração desse entendimento não tem lugar na via estreita, de cognição sumária do writ. - Acerca das teses de ilegalidade na dosimetria da pena, o Tribunal local não se pronunciou. Dessarte, não pode esta Corte Superior sobre elas decidir, em caráter originário, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. - Não há que se falar em omissão indevida no acórdão de apelação criminal ou em negativa de prestação jurisdicional, já que o capítulo da dosimetria da pena não foi oportunamente devolvido ao exame da Corte local, nas razões recursais. - De modo especial, no procedimento perante o Tribunal do Júri, o efeito devolutivo da apelação é adstrito aos fundamentos da sua interposição (Súmula n. 713/STF). -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, `[i]nterposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa¿ (HC n. 469.281/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018).
- Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 652.079/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021 - grifei).
E, ainda assim não fosse, não há que se falar em nulidade, pois:
¿a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal, dada a inequívoca ciência quanto à persecução penal. 3.
O dispositivo em questão é norma de natureza processual penal, de aplicação imediata, mesmo aos crimes praticados anteriormente à entrada em vigência da Lei n. 9.271/1996,
que estabelece que o réu pode ser intimado da pronúncia por edital, caso esteja solto e em lugar incerto e não sabido
.
(STJ - AgRg no AREsp: 1173994 MG 2017/0248315-0, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 21/02/2020 - grifei).
No caso, o recorrente Deyveson Carneiro Correa foi citado (fl. 14), apresentou defesa preliminar (fl. 16) e compareceu a algumas audiências que foram designadas, mas mudou de endereço no curso da ação penal sem comunicar o Juízo (fl. 141), motivo pelo qual sua revelia foi corretamente decretada, em audiência e na presença de sua defesa técnica, nos termos do que dispõe o art. 367 do Código de Processo Penal e deve prevalecer (fls. 145).
Dessa forma, diferentemente, portanto, da hipótese em que o réu ignora, por completo, a ação penal ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado exclusivamente por via editalícia,
a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal, dada a inequívoca ciência dele quanto à persecução penal, não havendo que se falar em nulidade
.
Do exposto,
rejeito a preliminar e passo a exame das razões de mérito do recurso¿
.

(grifos no original).

Ademais, à fundamentação apresentada acrescenta-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri
torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia
:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. ALEGADA NULIDADE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE QUEBRA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA, PRONÚNCIA E QUESITOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 4. Na hipótese, verifica-se que a defesa não fez constar em ata suas pretensas irresignações ocorridas no Plenário, consoante observado no acórdão atacado, razão pela qual ocorreu a preclusão. 5. Agravo regimental não provido¿
.

(AgRg no HC 592.476/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020 - grifei)
.

Desse modo,
resta evidenciado, ao contrário do que foi sustentado pelo embargante, que inexistem omissões, tendo sido apreciado na íntegra, mesmo que, de ofício, as alegações postas em petição que buscou aditar as razões do recurso
.

Assim,
depreende-se que o recorrente está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, medida incompatível com a natureza dos embargos declaratórios, uma vez que eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada em recurso próprio às Instâncias Superiores.

Nessa linha, constata-se que não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. 2ª Turma de Direito Penal foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Além disso, é preciso ressaltar que, inobstante se reconheça a finalidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ao devolver a análise ao espectro do Órgão Julgador, a atividade cognitiva realizada não autoriza a reapreciação da causa, mas especificamente esclarecer eventuais pontos obscuros, desfazer contradição ou suprir omissão, vícios que, como demonstrado, inexistem no julgado impugnado.

Com essas considerações,
nego provimento
os embargos de declaração opostos
.

É como voto.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator